Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707678-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707678-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da certidão retro, aguarde-se o efetivo pagamento do título. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora